Tribunal: TJBA
Processo: 8044832-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044832-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAN SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ

AGRAVADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA
MAS
AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 15 PARCELAS NO VALOR DE R$
102,21 ( cento e dois reais e vinte e um centavos)
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE SE MANTÉM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

8044832-93.2025.8.05.0000
,
de

Camaçari
, em que são partes, como Agravante,

JUAN SILVA MOREIRA

e, como Agravado,
SERASA
S.A
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta